Tribunal: TJMT
Processo: 1032938-56.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032938-56.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CZM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 07.818.165/0001-14 (EMBARGANTE), CAROLINA DE LIMA E SILVA MILTON - CPF: 030.412.036-77 (ADVOGADO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), MARCELA SOUZA SAVASSI ROCHA - CPF: 074.022.696-71 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ILMO. SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE RECEITA PÚBLICA - SUFIS/SARP (EMBARGANTE), SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÃO DO ICMS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CZM INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA. - CNPJ: 07.818.165/0001-14 (EMBARGADO), MARCELA SOUZA SAVASSI ROCHA - CPF: 074.022.696-71 (ADVOGADO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), CAROLINA DE LIMA E SILVA MILTON - CPF: 030.412.036-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. LC 190/2022. TEMA 1266 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TRIBUTO NÃO RECOLHIDO ENTRE 05/04/2022 E 31/12/2022. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o direito de compensação do ICMS-DIFAL recolhido entre 01/01/2022 e 04/04/2022. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no que se refere à modulação aplicável ao exercício de 2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar se o acórdão deixou de aplicar a tese firmada no Tema 1266 do STF, especialmente quanto à modulação dos efeitos;
(ii)
definir se a embargante faz jus à inexigibilidade do DIFAL referente ao período de 05/04/2022 a 31/12/2022;
(iii)
analisar eventual direito à compensação de valores recolhidos no mesmo período.

III. Razões de decidir

3. O julgamento do Tema 1266 pelo STF fixou tese vinculante e modulou efeitos para afastar a exigência do DIFAL em 2022 para contribuintes que tenham ajuizado ação até 29/11/2023 e deixado de recolher o tributo naquele exercício.

4. A ação foi proposta em 29/08/2022, enquadrando-se na modulação estabelecida pelo STF, razão pela qual é necessária a integração do acórdão para reconhecer a inexigibilidade do DIFAL entre 05/04/2022 e 31/12/2022, desde que não recolhido.

5. A modulação não alcança eventual restituição ou compensação de valores recolhidos nesse período, pois restringe-se aos tributos não pagos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para ajustar o acórdão quanto à aplicação da modulação de efeitos do Tema 1266 do STF.

Teses de julgamento:

1. A modulação do Tema 1266 do STF impede a exigência do DIFAL cujo fato gerador ocorreu entre 05/04/2022 a 31/12/2022 apenas quanto aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29/11/2023 e que não recolheram o tributo no referido período.

2. Valores recolhidos entre 05/04/2022 e 31/12/2022 não são passíveis de compensação ou restituição, por ausência de abrangência pela modulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC 190/2022, art. 3º; CTN, art. 165, I; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 7066; STF, RE 1426271 (Tema 1266).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CZM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, apenas para declarar o direito de compensação do ICMS-DIFAL cobrado e pago indevidamente entre 01/01/2022 e 04/04/2022, sem observar a
vocativo legis
e a anterioridade nonagesimal previstos na Lei Complementar Nacional n° 190/2022.

Aduz que, o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao afirmar que "
não se mostra necessário aguardar o julgamento do RE 1426271 (Tema 1266) para realizar o julgamento da presente ação"
e que
"o ICMS-DIFAL instituído pela LC 190/2022 sujeita-se apenas à anterioridade nonagesimal, sendo lícita a exigência do tributo após o prazo de noventa dias da publicação da norma".

Sustenta que, o julgamento do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal foi finalizado e publicado, tendo sido fixada tese de repercussão geral que impacta diretamente o presente processo, uma vez que a demanda foi distribuída em 29/08/2022, encontrando-se albergada pela modulação dos efeitos definida pelo STF, o que desobrigaria o contribuinte de efetuar qualquer recolhimento referente ao exercício de 2022.

Prequestiona expressamente as matérias controversas suscitadas, em especial o disposto no art. 150, inciso III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal, bem como o art. 3º da LC 190/2022 e o art. 165, I, do CTN.

Ao final pugna pelo acolhimento dos embargos para que seja expressamente ressalvado o entendimento fixado no Tema 1266 do STF, determinando-se que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício, como ocorre no caso da embargante.

Subsidiariamente, requer o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo do Tema 1266 pelo STF, em observância ao princípio da economia processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em apreço, a embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão embargado, ao não considerar o julgamento definitivo do Tema 1266 pelo Supremo Tribunal Federal, que fixou tese de repercussão geral com modulação de efeitos que beneficiaria a situação da embargante.

Ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que assiste parcial razão à embargante. Vejamos.

Conforme foi consignado no acordão embargado,
o STF ao julgar as ADI ́s
7066/DF, 7070/DF e 7078/CE, entendeu que:
01)
a
LC 190/2022 não instituiu um novo tributo e não majorou a alíquota do ICMS,

mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária, ou seja, o fracionamento do tributo entre o estado produtor e o Estado de destino, sem repercussão econômica para o contribuinte
, de modo que não seria necessário observar o princípio da anterioridade anual;
02)
é constitucional e deve ser observado o artigo 3º da Lei Complementar n.º 190/2022, o qual prevê que, para a cobrança da exação deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal.

Vejamos a ementa do referido julgado:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes”. (ADI 7066, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 03-05-2024

PUBLIC 06-05-2024)

Igualmente,
a Suprema Corte ao julgar o Recurso Extraordinário
RE 1426271
(Tema 1266), reconheceu a constitucionalidade da LC 190/22 e a validade da cobrança do DIFAL a partir de abril de 2022, sendo fixada a seguinte tese:

“Tema 1266
.

I
- É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos): Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício”.

Conforme se observa, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1266, modulou os efeitos da decisão para impedir a cobrança retroativa do DIFAL referente ao exercício de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ações judiciais questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e deixaram de recolher o tributo naquele exercício.

No caso dos autos, a ação mandamental foi impetrada em 29/08/2022, portanto, antes do julgamento da ADI 7066, enquadrando-se na primeira parte da hipótese prevista na modulação de efeitos estabelecida pelo STF.

Portanto, em observância ao entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte, deve ser reconhecido que, não se admite a exigência do DIFAL em relação à embargante para os fatos geradores ocorridos após o período da anterioridade nonagesimal (05/04/2022) até 31/12/2022, desde que não tenha havido o recolhimento do tributo.

Importante ressaltar que a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no item III da tese fixada no Tema 1266 beneficia apenas os contribuintes que, além de terem ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), também "tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício".

Portanto, em relação aos valores eventualmente já recolhidos pela embargante a título de DIFAL-ICMS, cujo fato gerador tenha ocorrido entre 05/04/2022 e 31/12/2022, não há direito à compensação ou restituição, pois a modulação acoberta apenas os tributos que não foram pagos.

Desse modo, o acórdão embargado merece integração para fazer constar expressamente a aplicação da modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266 da repercussão geral, reconhecendo-se a inexigibilidade do DIFAL em relação à embargante para os fatos geradores ocorridos entre 05/04/2022 e 31/12/2022, desde que não tenha havido o recolhimento do tributo.

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1266, entendo que não há necessidade, uma vez que o julgamento já foi concluído pelo STF, com fixação de tese de repercussão geral.

Por fim, considero prequestionadas todas as matérias suscitadas pela embargante, em especial o disposto no art. 150, inciso III, alíneas "b" e "c" da Constituição Federal, bem como o art. 3º da LC 190/2022 e o art. 165, I, do CTN, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para:

(i)
manter a sentença no ponto que reconheceu que o ICMS-DIFAL previsto na Lei Complementar Nacional n° 190/2022 deve observar a
vacatio legis
e a anterioridade nonagesimal previstos no artigo 3º dessa legislação;

(ii)
manter o acórdão embargado no ponto que declarou o direito de compensação do ICMS-DIFAL cobrado e pago indevidamente entre 01/01/2022 e 04/04/2022;

(iii)
declarar o direito da impetrante/embargante de não recolher o DIFAL-ICMS previsto na LC 190/2022 cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, em conformidade com a modulação de efeitos estabelecida pelo STF no julgamento do Tema 1266;

(iv)
consignar que, em relação ao DIFAL-ICMS recolhido, cujo fato gerador ocorreu de 05/04/2022 a 31/12/2022, não faz jus a impetrante/embargante à compensação/restituição, pois a modulação acoberta apenas os tributos que não foram pagos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025